Tribunal: STF
Processo: ARE 1521592
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO e a União interpõem agravos (eDoc 36 e 38), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra as decisões (eDoc 30 e 31) que, em razão da não demonstração da repercussão geral e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional, inadmitiram os recursos extraordinários (eDoc 19 e 23) manejados em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 15):



    Apelação cível e remessa oficial. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente da caducidade do decreto de desapropriação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Ibama e de prescrição rejeitadas. Precedentes desta Corte e do STJ. Apelações e remessa oficial não providas.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal, sustentando que a criação de unidade de conservação ambiental não se submete à caducidade prevista no art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo necessária a edição de lei específica para sua desafetação.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem reconheceu a caducidade do decreto expropriatório em razão da inércia do Poder Público, que não promoveu a competente ação de desapropriação no prazo legal, e concluiu não subsistirem os efeitos jurídicos da limitação imposta pela unidade de conservação, ao menos quanto à parcela da área pertencente aos autores.



     No caso dos autos, verifico que a controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Decreto-Lei n. 3.365/41 e a Lei n. 4.132/62, no tocante à análise da ocorrência de caducidade de decreto expropriatório, bem como com base no conjunto fático-probatório relativo à ausência de efetivação da desapropriação, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente